Tribunal: TJES
Processo: 5013915-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013915-32.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO J. SAFRA S/A

AGRAVADO:
JUAREZ RODRIGUES GONÇALVES

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO - PAGAMENTO DA DÍVIDA - CITAÇÃO DO DEVEDOR -
INTERESSES PRIVADOS
– AUSÊNCIA DE
DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS - SEGREDO DE JUSTIÇA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REMOÇÃO DO BEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO

- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O
Decreto-Lei nº 911/69 é peremptório ao estabelecer um prazo fatal para o pagamento da dívida relativa ao bem alienado fiduciariamente, sob pena de ser o bem entregue ao credor, tem por termo
a quo
o cumprimento da medida liminar, não a citação do devedor
. Precedente deste Eg. TJES.

2.
Tratando-se de demanda que envolve a busca e apreensão de veículo automotor, cujos interesses são eminentemente privados, e que não envolvem o fornecimento, tratamento ou mesmo eliminação de dados pessoais sensíveis, não há que se falar na declaração do segredo de justiça, daí porque deve ser mantida a condenação por litigância de má-fé. Inteligência do inciso I, do artigo 189, do CPC e da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (nº 13.709/18).

3.
Não sendo o pedido de remoção do bem objeto da busca e apreensão enfrentado em primeiro grau o julgamento em sede de agravo de instrumento inegavelmente importaria em supressão de instância e flagrante ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que não pode ser admitido
.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida apenas
na parte em que condicionou o pagamento da dívida e possível consolidação da propriedade fiduciária em favor do banco credor à citação do devedor
.

Vitória/ES, 19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013915-32.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO J. SAFRA S/A

AGRAVADO:
JUAREZ RODRIGUES GONÇALVES

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO J. SAFRA S/A

em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES (id. nº 22666981 dos autos de origem) na ação manejada em desfavor de
JUAREZ RODRIGUES GONÇALVES
.

Sustenta o banco agravante (id nº 6687902) que lhe deve ser autorizada a remoção do bem objeto da busca e apreensão da localidade onde se encontra independente da citação do agravado, uma vez que o veículo permanece em lugar distinto da sua sede, o que é capaz de lhe gerar inúmeros prejuízos.

Além disso, aduz que não se mostra razoável a fixação de prazo para a purgação da mora pelo recorrido a contar da sua citação.

No mais, afirma que inexiste justificativa para a aplicação da multa por litigância de má-fé, especialmente diante da ausência de sua prévia intimação.

Ao analisar o presente feito, constato, ao menos num exame preliminar, que o MM. Juiz
a quo
, ao examinar os pleitos trazidos no feito em curso no primeiro grau, valeu-se dos seguintes fundamentos:

Tratar-se de demanda de Busca e Apreensão ajuizada por
BANCO J. SAFRA S/A,
em face de
JUAREZ RODRIGUES GONÇALVES
ambos devidamente qualificados nos autos, com fulcro no Decreto-Lei nº 911/1969, tendo por objeto um veículo Marca/Modelo
: TOYOTA ETIOS SEDAN XLS 1.5 16V
AT4P COM AG ,
Ano
: 2017/2018,
Chassi:
9BRB29BT3J2191037,
Placa:
PPX5B99
Cor:
PRETA.

Considerando os argumentos expendidos pelo autor e o conteúdo dos documentos atrelados na petição inicial, principalmente o contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes (ID 21630502/21631257) a notificação extrajudicial e o protesto de acordo com o que preceitua o § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/1969 (ID21631262/21631260) e o dossiê consolidado do veículo obtido junto ao DETRAN (ID 21631264), presentes os requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo da demora na obtenção do provimento principal (
periculum in mora
),
DEFIRO a medida liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente,
ciente o devedor que, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos.

Ao lavrar o termo de depósito, o(a) Ilustre Oficial(a) de Justiça deverá, sob as penas previstas em lei, discriminar o Fiel Depositário indicado pela parte exequente, de forma que conste seu nome completo, RG, CPF, endereço residencial e comercial, telefone para contato, matrícula funcional e qualquer outra informação pertinente para a identificação do indivíduo que assumirá a guarda do bem alienado fiduciariamente e, consequentemente, as responsabilidades previstas no parágrafo único do art. 161 do CPC/15.

Fica a parte requerente nomeada depositário fiel do bem em tela, na pessoa de seu preposto a ser discriminado no respectivo termo de depósito a ser lavrado.

Determino a imediata inserção de restrição judicial no veículo em questão via Renajud.
Efetivada a busca e apreensão, determino sua imediata retirada.

Cumpra-se com prudência e moderação na forma do artigo 536, §2º e 846, §1º a § 4º do NCPC.

Cite-se a parte requerida, nos termos do artigo 3º, §§ 1º, 2º e 3º do Decreto-Lei nº 911/69, para pagar a integralidade da dívida (parcelas vencidas e vincendas), segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, em 05 (cinco) dias, bem como para, caso queira, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias contados da execução da liminar
.

Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado, devendo o oficial de justiça observar o disposto no artigo 212, § 2º do CPC/15. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei, valendo-se do endereço constante da inicial em anexo.

Do Sigilo Solicitado.

Da atenta análise dos autos, verifico que a parte autora, ao realizar o cadastro da petição inicial junto ao PJE, informou que o processo deveria tramitar em segredo de justiça, sob o fundamento de haver “interesse público ou social”.

Fundamenta tal alegação com base no disposto no artigo 155 do antigo CPC, equivalente ao artigo 189, inciso I do CPC/2015.

Entretanto, verifico que a presente Ação de Busca e Apreensão entre particulares, com fundamento em contrato privado pactuado entre as partes, não guarda qualquer tipo de interesse público ou social, sendo absolutamente equivocado o cadastro do presente feito nesta classificação.

Na verdade, mais que absolutamente equivocado, age com má-fé processual quem o cadastra desta forma, pois o advogado tem conhecimento jurídico, tendo plena ciência que a hipótese vertente nunca teve e nunca terá interesse público
.

É sabido que conforme estabelece o artigo 79 e 80 do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo:

Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente.

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 79 e 80, inciso I, ambos do CPC, condeno a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de um por cento sobre o valor da causa atualizado. Indefiro pois tal pedido/registro
.

Retire-se o sigilo imediatamente.

Cite-se. Intime-se.

Diligencie-se. [...]
(id. nº
22666981 dos autos de origem - grifei
).

De plano, destaco que, segundo disciplina o art. 3º e seus §§ 1º, 2º e 3º, do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69:

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1
o

Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2
o

No prazo do § 1
o
,
o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente
, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

§ 3
o
O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar (destaquei).

Dessa forma, possível constatar que segundo a própria lei, uma vez executada a medida liminar, o devedor passa a dispôs do prazo de 5 (cinco) dias para a purgação da mora e consequente restituição do bem, sob pena de haver a consolidação da propriedade e da posse do veículo nas mãos do credor fiduciário, no caso, o banco recorrente.

Assim, não há respaldo na lei para condicionar o pagamento da dívida ou mesmo a possível consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor à citação do devedor.

Na realidade, a própria lei é peremptória ao estabelecer um prazo fatal para o pagamento da dívida, sob pena de ser o bem entregue ao credor, o qual tem por termo
a quo
o cumprimento da medida liminar, não a citação do devedor, daí porque assiste razão ao recorrente neste ponto.

Nesse rumo, vem decidindo este Eg. TJES:

[...] 1. Sabe-se que o Decreto-lei 911/69 foi recepcionado pela Constituição Federal, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal. A busca e apreensão é a via correta nos termos do citado decreto, para o credor fiduciário reaver a posse e a propriedade do bem, frente ao inadimplemento do fiduciante. Em ação de busca e apreensão com base em inadimplemento de contrato de alienação fiduciária em garantia, com amparo no Decreto-lei 911/69, é imposição legal que se resolva sobre a pretensão liminar, posto que a alteração trazida pela Lei 10.931/2004, modificando os parágrafos do art. 3º, do Decreto-lei 911/69, não alterou o caput do artigo,
sendo a citação feita posteriormente ao cumprimento da medida liminar
. (Precedentes do TJMG e do STF) [...] Agravo de Instrumento nº 012189002335, Rel. Subst.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Segunda Câmara Cível, J. 16/04/2019, DJ. 25/04/2019 - grifei).

No que se refere à multa por litigância de má-fé aplicada na decisão agravada, não vejo motivos para a reforma da decisão agravada.

Isso porque, visando assegurar o cumprimento da medida pleiteada na ação manejada pelo Sistema Eletrônico PJe, o agravante pleiteou na exordial que “
seja atribuído Segredo de Justiça a presente lide, sem prejuízo ao princípio da publicidade processual, visando a proteção dos dados sensíveis e exclusivo das partes, e que carecem de proteção
”.

Primeiramente, segundo estatui o art. 189, I, do CPC:

Art. 189. Os atos processuais são públicos,
todavia
tramitam em
segredo de justiça
os processos:

I - em que o exija o interesse público ou social (grifei);

No caso, vê-se que trata-se de demanda cujos interesses são eminentemente privados, de modo que não há que se falar na incidência da regra disposta no inciso I, do artigo 189, do CPC.

Demais disso, segundo disciplina o art. 5º, II, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (nº 13.709/18), são dados pessoais sensíveis aqueles inerentes à “
origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural
”.

Com base nisso, resta bem demonstrado que a ação em curso no primeiro grau (busca e apreensão com espeque no
Decreto-lei nº 911/69
) não envolve o fornecimento, tratamento ou mesmo eliminação de dados pessoais sensíveis.

Além disso, não vislumbro ofensa ao princípio da não surpresa, uma vez que, sendo a questão decidida na instância
a quo
em sede de liminar, tratou-se do primeiro ato decisório proferido nos autos.

Somado a isso, o banco recorrente não carreou em suas razões recursais justificativa plausível capaz de isentá-lo da condenação por litigância de má-fé, limitando-se a afirmar, como feito em inúmeros outros processos por mim decididos e envolvendo a mesma questão, que a opção pela atribuição de segredo de justiça no processo em curso na instância
a quo
“
se deu pela seleção sistêmica (marcação de box) de área de segredo de justiça
”.

Por fim, com relação ao pedido para que seja determinada a remoção do bem objeto da busca e apreensão da localidade onde se encontra independente da citação do agravado, entendo que não merece prosperar.

Digo isso porque, examinando a decisão recorrida, possível constatar que o MM. Juiz de primeiro grau determinou a citação do agravado a fim de que ele pague “
a integralidade da dívida (parcelas vencidas e vincendas), segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, em 05 (cinco) dias, bem como para, caso queira, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias contados da execução da liminar
”.

Com base nisso, mostra-se necessário que a questão deve ser melhor examinada em sede de primeiro grau, para só então possa ser objeto de enfrentamento por este Eg. TJES, sob pena de importar em supressão de instância e flagrante ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida apenas
na parte em que condicionou o pagamento da dívida e possível consolidação da propriedade fiduciária em favor do banco credor à citação do devedor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19/3/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto vogal: Des.ª Janete Vargas Simões